Tribunal: STF
Processo: Rcl 46654
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Embalagens Jaguaré Ltda. contra acórdão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – proferido nos autos do Processo nº 1001992-08.2019.8.26.0068/50001 – que não conheceu do agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 
    2. Na origem, o Estado de São Paulo ajuizou execução fiscal para cobrança de débito de ICMS. A ora Reclamante opôs embargos à execução, no intuito de ver declarada a não incidência do imposto sobre suas operações. O Juízo de primeira instância julgou procedentes os embargos, concluindo pela não incidência de ICMS e extinguindo a execução fiscal.
    3. A Fazenda estadual interpôs recurso de apelação, o qual foi provido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), para reconhecer a incidência de ICMS nas atividades desenvolvidas pela empresa. Irresignada, a Reclamante interpôs recurso extraordinário, por suposta ofensa aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 22, VI; e 150, IV, todos da CF.
    4. Quanto à suposta violação ao art. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, o recurso teve seguimento negado com base no art. 1.030, I, c/c o 1.035, § 8º, do CPC/2015, por guardar semelhança com a matéria decidida no Tema 660 da repercussão geral. Quanto aos arts. 22, VI; e 150, IV, o recurso extraordinário foi inadmitido, com base no art. 1.030, V, do CPC/2015.
    5. Em face do capítulo que negou seguimento ao recurso extraordinário, a Reclamante interpôs agravo interno, com base no art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, buscando demonstrar a inaplicabilidade do Tema 660. O Tribunal de origem, em acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do TJ/SP, não conheceu do agravo interno, sob o fundamento de que as razões recursais estão absolutamente dissociadas da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. O acórdão restou assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
    - Razões de recurso dissociadas do fundamento da decisão impugnada.
    Não conhecimento do recurso (CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1º).”
    6. Contra esse acórdão foi ajuizada a presente reclamação, na qual a Reclamante alega que suas atividades não estariam sujeitas à incidência de ICMS, mas sim ao ISS. Sustenta que o acórdão prolatado pela Câmara Especial de Presidentes violou a autoridade da decisão do STF proferida na ADI 4.389-MC. Destaca que, no julgamento da medida cautelar na referida ação direta, esta Corte decidiu pela incidência de ICMS nas operações de composição gráfica de embalagens, contudo, em razão do efeito ex nunc das medidas cautelares em ADI, a decisão só se aplicaria a fatos geradores ocorridos a partir de 25.05.2011, data da publicação do acórdão. Afirma que as operações realizadas pela Reclamante ocorreram antes do julgamento da medida cautelar e, por esta razão, o entendimento proferido na ADI 4.389-MC não poderia, em hipótese alguma, ser aplicado ao caso dos autos.
    7. É o relatório. Decido. 
    8. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    9. A reclamação é inviável. Com efeito, a reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal (STF) só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição).
    10. Não há usurpação de competência. A alegação da parte autora expressa mero inconformismo com o ato reclamado, uma vez que manteve decisão contrária sua pretensão com base na ausência de preenchimento de pressuposto legal de cabimento necessário ao prosseguimento do recurso.
    11. Da mesma forma, não há ofensa à autoridade das decisões proferidas nas ações de controle concentrado. Em se tratando de alegação de violação à decisão dotada de efeito vinculante, como é a hipótese vertente, o STF entende que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Nesse sentido: as Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria, cuja ementa ora transcrevo:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RENDIMENTOS DAS CONTAS ESPECIAIS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI´S 4357 E 4425. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. IMPROCEDÊNCIA. 
1. A discussão acerca da possibilidade de os entes federativos utilizarem os rendimentos decorrentes dos valores depositados nas contas especiais destinadas ao pagamento de precatórios (art. 97, §1º, I, da Constituição) não foi objeto das ADI´s 4357 e 4425. 
2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas mencionados. Ainda que haja relevância na solução da controvérsia, notadamente devido à grave crise financeira dos Estados, a reclamação não constitui a sede adequada para resolver a questão.
    3. Reclamação julgada improcedente, cassada a decisão liminar anteriormente concedida.
    12. O STF, no julgamento da medida cautelar na ADI 4.389-MC, reconheceu que o ISS não incide sobre operações de industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à integração ou utilização direta em processo subsequente de industrialização ou de circulação de mercadoria. Presentes os requisitos constitucionais e legais, incidirá o ICMS. Confira-se a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONFLITO ENTRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. PRODUÇÃO DE EMBALAGENS SOB ENCOMENDA PARA POSTERIOR INDUSTRIALIZAÇÃO (SERVIÇOS GRÁFICOS). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AO O ART. 1º, CAPUT E § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003 E O SUBITEM 13.05 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA. FIXAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO ICMS E NÃO DO ISS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. Até o julgamento final e com eficácia apenas para o futuro (ex nunc), concede-se medida cautelar para interpretar o art. 1º, caput e § 2º, da Lei Complementar 116/2003 e o subitem 13.05 da lista de serviços anexa, para reconhecer que o ISS não incide sobre operações de industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à integração ou utilização direta em processo subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria. Presentes os requisitos constitucionais e legais, incidirá o ICMS”. (ADI 4.389 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno)
    13.  Por ocasião do julgamento de mérito da ADI 4.389, o item 13.05 da Lista de Serviços anexa à LC 116/2003 já possuía nova redação dada pela Lei Complementar nº 157/2016, razão pela qual o STF julgou prejudicada a referida ação direta, por perda superveniente do objeto, mantidos os efeitos da cautelar no período em que vigeu.
    14. Diferentemente, o acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do TJ/SP não se pronunciou sobre qual tributo deveria incidir na hipótese, nem sobre o período em que teriam ocorrido as operações. A decisão reclamada, portanto, cingiu-se a aspectos de natureza processual, não guardando relação com a matéria discutida no precedente alegadamente violado.
    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator